Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714438-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA SOFIA LAMAS DIOGO, MARIA HELENA CARAVANA LAMAS DE OLIVEIRA DIOGO, PEDRO NUNO LAMAS DIOGO, HUGO RICARDO LAMAS DIOGO AGRAVADO: JULIO CESAR ITACARAMBY, ROBERTO CESAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO, JOSE CESAR ITACARAMBY, HUMBERTO CESAR ITACARAMBY D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Sofia Lamas Diogo, Maria Helena Caravana Lamas de Oliveira Diogo, Pedro Nuno Lamas Diogo e Hugo Ricardo Lamas Diogo contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado contra Júlio Cesar Itacaramby, Roberto César Itacaramby, Regiane Itacaramby Reis Canedo, José César Itacaramby e Humberto César Itacaramby (processo n. 0029803-39.2012.8.07.0001), tornou sem efeito a decisão que homologou o acordo extrajudicial entabulado entre os exequentes e Terra Administração de Imóveis Eireli - EPP. Formulado pedido de reconsideração, o Juízo de origem nada proveu. Em suas razões recursais (ID 35081604), os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão por error in procedendo. Discorrem que, no transcurso do cumprimento de sentença, firmaram acordo extrajudicial com Terra Administração de Imóveis Eireli – EPP para o pagamento de R$1.100.000,00 (um milhão e sem mil reais), devidamente homologado pelo Juízo de origem. Narram que “cerca de 1 (um) mês após a homologação do acordo, já tendo o decisum transitado em julgado para as partes acordantes, o Juízo de Origem, através de outra Magistrada, que jamais havia despachado no processo, entendeu por bem chamar o feito à ordem, tornando sem efeito a decisão que houvera homologado o acordo celebrado entre as partes” (sic). Apontam que a análise de matéria já decidida na mesma lide implicou violação aos arts. 494, 505 e 507 do CPC, ante a preclusão pro judicato. Argumentam que a decisão se mostra contraditória com aquela proferida no processo n. 0713347-21.2022.8.07.0001, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e do acordo extrajudicial, o que acarreta insegurança jurídica. No mérito, arrazoam que não houve abertura da sucessão do exequente Fernando Nogueira Diogo, mas os herdeiros foram habilitados no processo de origem. Sustentam que não há qualquer irregularidade no acordo extrajudicial, pois foi entabulado com os herdeiros do de cujus. Explanam que “o instrumento celebrado entre as partes se configura como ato jurídico perfeito e acabado, tendo objeto lícito e determinável, foi celebrado por partes capazes, restando observada a forma prescrita e/ou não defesa em lei” e que, portanto, a mera irregularidade da representação processual não acarreta a invalidade do pacto, principalmente porque não houve prejuízo. Alegam que eventual irresignação quanto à forma ou validade do acordo deve ser deduzida na via adequada. Abalizam que “não há e jamais houve, no acordo celebrado entre os Agravantes e a empresa Terra, previsão de quitação dos créditos dos Agravados HUMBERTO e JOSÉ CESAR junto à terceira TERRA, uma vez que a quitação se deu unilateralmente pelos devedores por meio da emissão de recibos com firma devidamente reconhecida, e não em virtude do acordo firmado”. Obtemperam que perpassam situação de dificuldade financeira, deteriorada com a pandemia, e que o acordo propiciará o recebimento parcial do crédito e melhora na qualidade de vida da entidade familiar. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se os efeitos da decisão que homologou o acordo extrajudicial. No mérito, pugnam pela cassação da r. decisão e, subsidiariamente, pela reforma. Preparo ao ID 35084030. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria por força da prevenção (ID 35085802). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Extrai-se do processo de referência que Fernando Nogueira Diogo e Ana Sofia Lamas Diogo intentaram cumprimento de sentença contra Júlio Cesar Itacaramby, Roberto César Itacaramby, Regiane Itacaramby Reis Canedo, José César Itacaramby e Humberto César Itacaramby (processo n. 0029803-39.2012.8.07.0001). Em dezembro de 2021, a parte exequente peticionou aos autos de origem discorrendo que os executados possuíam valores a receber de Terra Administração de Imóveis Eireli – EPP, em decorrência de instrumento particular de promessa de compra e venda. Expedido mandado de intimação à pessoa jurídica para retenção de créditos existentes em favor dos executados, os requeridos peticionaram apontando que “os valores alusivos aos referidos imóveis foram integralmente liquidados” e o Juízo de origem intimou os executados para comprovarem o alegado. Após, Terra Administração de Imóveis Eireli – EPP informou a inexistência de crédito dos executados, coligindo recibos de quitação, mas, ante a irresignação da parte exequente, o d. magistrado intimou a pessoa jurídica para apresentar documentação idônea acerca da quitação. Em 24/2/22, no transcurso do feito, o exequente Fernando Nogueira Diogo faleceu. Em seguida, em março de 2022, Ana Sofia Lamas Diogo e o Espólio de Fernando Nogueira Diogo, representado pela viúva Maria Helena Caravana Lamas de Oliveira Diogo, bem como os herdeiros Pedro Nuno Lamas Diogo e Hugo Ricardo Lamas Diogo, entabularam acordo extrajudicial com Terra Administração de Imóveis Eireli – EPP, com o escopo de satisfazer o crédito vindicado nos autos. Em 5/4/22, o Juízo de origem homologou o aludido acordo nos seguintes termos: 2) Cuida-se de cumprimento de sentença no tocante ao crédito principal movido por FERNANDO NOGUEIRA DIOGO e ANA SOFIA LAMAS DIOGO em face de JULIO CESAR ITACARAMBY, ROBERTO CESAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO, JOSE CESAR ITACARAMBY e HUMBERTO CESAR ITACARAMBY, partes qualificadas nos autos (ID 55183073). Em razão da penhora de créditos existentes em favor dos executados JOSÉ CESAR e HUMBERTO, os exequentes requereram a homologação do acordo celebrado com a terceira TERRA (ID 12062790). Intimados para juntar os termos de acordo para homologação, os exequentes fizeram a juntada em sigilo (ID 120761765), em razão de cláusula de confidencialidade. O acordo celebrado prevê o pagamento da quantia de R$ 1.100.000,00, sendo R$ 825.000,00 a título de crédito principal e R$ 275.000,00 a título de honorários advocatícios. Desta forma, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado (ID 120761765), cujos termos passam a compor a presente decisão e, por conseguinte, resolvo o processo, com análise do mérito, somente quanto ao valor objeto do acordo (R$ 1.100.000,00), com fulcro no artigo 487, inciso III, "b", c/c artigos 771, parágrafo único, e 925 ambos do CPC. Ressalvo, contudo, que a homologação do acordo nestes autos não alcança o parágrafo terceiro da cláusula 2a, pois eventual inadimplemento deverá ser objeto de cumprimento de sentença somente quanto à terceira TERRA, pois quem assumiu a obrigação. Quanto à obrigação firmada, recomendo às partes que atuem em cooperação, comprovando entre si o adimplemento, abstendo-se de trazer aos autos os comprovantes que aludem o acordo ora homologado, devendo provocar a atuação deste juízo somente em caso de efetivo descumprimento do acordo e após tentativa de resolver consensualmente eventual discordância. Em caso de descumprimento, deverá o exequente promover a execução em autos apartados para evitar tumulto processual nestes autos. Deixo de condenar em custas pois o feito terá prosseguimento quanto ao débito remanescente. Honorários incluídos no valor do acordo. Preclusa a oportunidade recursal, dê-se baixa à terceira TERRA. Os executados requereram a baixa do sigilo para examinar o teor do acordo entabulado e consta certidão da Secretaria, expedida em 26/4/22, acerca da disponibilização do documento. Após, os executados opuseram embargos de declaração, discorrendo, em síntese, que “o acordo entre os exequentes e a terceira TERRA em questão, ora Embargados, é nulo de pleno direito, jamais poderia ter sido homologado, não produz efeitos, por não constar dele a participação expressa e anuência dos executados, ora Embargantes, únicos titulares, aos quais pertence o dinheiro que está sendo transacionado e somente quem poderiam deliberar e dispor sobre tais créditos”. Ato contínuo, em 3/5/22, o Juízo a quo chamou o feito à ordem e tornou sem efeito a homologação do pacto, veja-se: Chamo o feito à ordem. 1) Verifico que em sede de Embargos de Terceiro no 0713474-09.2020.8.07.0007 opostos por LUZIA AMELIA foi homologado o pedido de reconhecimento do pedido, conforme termo anexo, de forma que não houve a penhora do imóvel de matrícula no 84792 do 3o Ofício. Inativo a terceira interessada LUZIA AMÉLIA. Considerando que não foi reconhecida a fraude à execução quanto à alienação dos imóveis de matrículas 115850 e 186668 (ID 76851738), decisão mantida em sede de AGI (ID 78196703), inativo a terceira interessada EDILENE. Inativo o terceiro interessado ALVACY, conforme decisão de ID 110424772. Retifico o cadastro do exequente FERNANDO NOGUEIRA DIOGO para constar "Espólio de". 2) Diante do falecimento do exequente FERNANDO NOGUEIRA DIOGO, noticiado no acordo celebrado, concedo o prazo de 1 (um) mês, na forma do art. 313, § 2o, inciso II, do CPC, para que a promova a regularização do polo ativo da demanda. Em observância ao princípio da cooperação e celeridade, intime-se a parte exequente, por publicação, na pessoa do advogado constituído. Observe-se que deverá juntar a certidão de óbito do exequente FERNANDO NOGUEIRA DIOGO, bem como informar se existe inventário em curso, hipótese em que a substituição deverá ser feita pelo espólio, representado pelo inventariante. Se encerrado o inventário ou se não aberto, deverá ser promovida a substituição por todos os herdeiros do credor falecido. Advirta-se que a parte deverá ser qualificada nos termos do art. 319, II, do CPC e que em caso de inventário já aberto, deverá ser comprovada a nomeação de inventariante. 3) Por conseguinte, ante a irregularidade na representação, torno sem efeito a decisão de ID 120776184, item 2, quanto à homologação do acordo de ID120761765. Regularizada a representação processual, oportunamente, os executados serão previamente intimados quanto ao acordo firmado entre a parte exequente e a terceira TERRA, inclusive no que se refere à previsão de quitação dos créditos dos executados HUMBERTO e JOSÉ CESAR junto à terceira TERRA, devendo, ainda, ser apreciado eventual interesse de meeiro, sob pena de invalidade do ato praticado e da quitação outorgada em nome de quem não participou da avença. Ante o exposto, resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração opostos sob ID 123212902. Por fim, observe a parte exequente a impossibilidade de inclusão de verba relativa honorários de sucumbência para fins de pagamento pelo crédito penhorado nos presentes autos, conforme indicado na cláusula 2a do acordo de ID 120761765, haja vista não ser objeto do presente cumprimento de sentença. Formulado pedido de reconsideração, o Juízo de origem nada proveu, mas deferiu a sucessão processual de Fernando Nogueira Diogo, nos seguintes termos: 1) Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 123517421, pois a questão já foi decidida sob ID 123377779, inexistindo previsão na legislação processual em vigor, do manejo de pedido de reconsideração como sucedâneo recursal. Nesse sentido, cumpre destacar que não pode o juiz decidir novamente questão já decidida no curso do processo, nos termos do art. 505, do CPC. Proferida decisão, resta exaurida a jurisdição deste juízo e eventual irresignação contra decisão judicial desafia, se o caso, o recurso previsto para a espécie. 2) Defiro o pedido de sucessão processual, formulado em petição de ID 123517421. Assim, determino a sucessão processual do autor ESPÓLIO DE FERNANDO NOGUEIRA DIOGO por seus herdeiros MARIA HELENA CARAVANA LAMAS DE OLIVEIRA DIOGO, CPF 239.834.771-00, PEDRO NUNO LAMAS DIOGO, CPF 688.560.321-04, HUGO RICARDO LAMAS DIOGO, CPF 688.560.241-87, e ANA SOFIA LAMAS DIOGO, já cadastrada no polo ativo. Cadastre-se, mediante baixa do espólio. Sem prejuízo, dê-se vista à parte executada do acordo de ID 120761765. Na oportunidade, faculto aos executados HUMBERTO e JOSE CESAR manifestarem-se especificamente acerca da quitação do crédito junto à TERRA, esclarecendo ainda a divergência entre a existência de crédito parcelas vincendas relativas ao contrato de ID 110600222, objeto do acordo, e a informação de ID 112122162 e recibos de ID 113484520. Diante do contexto delineado, afigura-se, de plano, que não houve atuação de ofício pela d. magistrada quanto à suspensão dos efeitos do acordo anteriormente homologado no transcurso dos autos de origem, como querem fazer crer os ora agravantes em suas razões recursais. Isso porque os executados se insurgiram quanto à validade do pacto que sequer fizeram parte, reputando-o nulo. Constata-se, em um juízo de cognição sumária, que o Juízo de origem, na decisão agravada, atuou com cautela e prudência na esfera de sua atribuição jurisdicional de zelar pela regularidade e licitude do acordo extrajudicial entabulado entre os exequentes e terceiro, mormente diante da dissonância entre as informações coligidas pelas partes. Frise-se, por pertinente, que consta do instrumento contratual a plena quitação quanto às obrigações havidas entre a pessoa jurídica e os executados, sendo que o pacto foi firmado sem a participação destes. Além disso, evidencia-se que o cumprimento de sentença prossegue em direção à satisfação do crédito dos exequentes, mas o reportado escopo não possui o condão de respaldar eventual utilização do Poder Judiciário para conferir aparente regularidade a qualquer tentativa de recebimento de valores. No mais, não se divisa o perigo de dano alegado, porquanto, caso esclarecida a controvérsia a contento e inexistente outro óbice indicado pelo Juízo a quo, a homologação do acordo extrajudicial poderá novamente surtir efeitos, com ou sem ressalvas. Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado, cabendo melhor análise após o devido contraditório. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora